Tribunal: TJMT
Processo: 1049243-70.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049243-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA CORREA - CPF: 692.912.171-15 (RECORRIDO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (RECORRENTE), FRANCINE CRISTINA BERNES REIS - CPF: 071.312.789-98 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
.
INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado
contra
sentença
que
condenou

a

associação

reclamada
à
restituição

em
dobro de
valores

descontados

indevidamente

em

benefício

previdenciário
e
ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
5.000,00
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
a
necessidade
de
formação
de
litisconsórcio

passivo

necessário
com o INSS
em

ações
que
discutem

descontos

indevidos

em

benefício

previdenciário
e a
consequente

competência
para
julgamento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em
demandas

envolvendo

descontos

indevidos

em

benefícios

previdenciários
,
existe

litisconsórcio

passivo

necessário
com o INSS, pela
natureza
da
relação

jurídica
,
conforme
o
artigo
114 do CPC, pois
a

eficácia
da
sentença

depende
da
participação
da
autarquia

previdenciária
no
processo
.

4. A
jurisprudência

pacificada
do STJ
reconhece
a
responsabilidade
do INSS
pelos

descontos

indevidos

em

benefícios

previdenciários
,
mesmo

quando

praticados

por

terceiros
,
nos

termos
do art. 6º da Lei 10.820/2003,
sendo
da
autarquia
a
responsabilidade
de
verificar

a

existência
de
autorização
para tais
descontos
.

5.
Existe

elevado
interesse social
na

questão
, dado o
perfil
das
vítimas
(
idosos
e
pessoas
de
baixa

renda
) e o
comprometimento

público
do Governo Federal
em

restituir

prejuízos

decorrentes
de
descontos

irregulares

em

benefícios

previdenciários
,
conforme

amplamente

noticiado
.

6. O
artigo
8º da Lei 9.099/95
exclui

expressamente
as
pessoas

jurídicas
de
direito

público
da
competência
dos
Juizados

Especiais
,
tornando

absoluta

a

incompetência

deste

juízo
para
processar
e
julgar

demanda

em
que o INSS,
autarquia
federal, figure
como

litisconsorte

passivo

necessário
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

prejudicado
.

Tese
de
julgamento
: 1. O INSS
deve

integrar
o polo
passivo
de
ação
que
discute

descontos

indevidos

em

benefício

previdenciário
,
ainda
que
praticados

por

terceiros
,
por
se
tratar
de
litisconsórcio

passivo

necessário
. 2.
Reconhecida
a
presença
de
autarquia
federal no polo
passivo
, é
absoluta

a

incompetência
dos
Juizados

Especiais

Estaduais
,
devendo
o
feito
ser
extinto

sem

resolução
do
mérito
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 114 e
115 do
CPC; Art. 8º da Lei 9.099/95; Art. 51, II, da Lei 9.099/95; Art. 6º da Lei 10.820/2003; Art. 109, I, da CF/1988.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ -
AgRg
no
REsp
n. 1.445.011/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma
,
julgado

em
10/11/2016,
DJe
de 30/11/2016; TRF-4 - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF: 50018193720124047203 SC, Relator: Alessandra Günther Favaro,
Turma
Regional de
Uniformização
,
julgado

em
16/03/2015; TJMT - N.U 1085924-39.2024.8.11.0001,
Turma

Recursal

Cível
, Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira
Turma

Recursal
,
julgado

em
17/06/2025; TJMT - N.U 1088542-54.2024.8.11.0001,
Turma

Recursal

Cível
,
Valdeci
Moraes Siqueira, Terceira
Turma

Recursal
,
julgado

em
18/06/2025,
publicado
no DJE 18/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1049243-70.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

Recorrido:
MARCIA CORREA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCIA CORREA ajuizou reclamação em face de ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC. Noticiou que: a) percebe benefício previdenciário no valor de um
salário mínimo
e foi surpreendida com descontos mensais de R$ 405,00 em sua conta, destinados à reclamada; b) desconhece a existência de qualquer relação com a reclamada, não tendo firmado contrato ou autorizado débitos automáticos; e c) os descontos comprometeram sua subsistência e causaram aflição e insegurança quanto ao uso de seus dados. Requereu que: a) fosse declarada inexistente a relação jurídica que motivou os descontos em seu benefício; b) fosse condenada a reclamada à restituição em dobro dos valores descontados, no total de R$ 810,00; e c) fosse fixada indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que: a) não houve comprovação de contratação válida para justificar os descontos realizados no benefício da reclamante; b)
é
devida a restituição em dobro do valor de R$ 405,00, com correção e juros; e c) ficou caracterizado o dano moral, fixando indenização no valor de R$ 5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) a parte recorrida forneceu voluntariamente seus dados para associação e usufruiu dos serviços prestados, inexistindo ato ilícito; b) não ficou comprovado abalo psíquico ou violação à honra a justificar a indenização por dano moral; e c) eventual condenação, se mantida, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com redução do valor fixado.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Litisconsórcio passivo necessário.
INSS.

Quando, por
imposição de Lei
ou pela
natureza da relação jurídica
, a eficácia da sentença depender
de
que os vários envolvidos na relação material integrem a lide, há litisconsórcio
necessári
o
, conforme dispõe o artigo 114 do CPC.

O litisconsórcio necessário por imposição de Lei ocorre, por exemplo, no caso de usucapião (art. 246, § 3º, CPC). Já o
litisconsórcio necessário pela natureza da relação jurídica,
é exigido
,
e.g.
, nas
ações declaratórias de nulidade de casamento promovida
s
pelo Ministério Público, ocasião em que ambos os cônjuges são litisconsortes passivos necessários.

A

sentença
proferida
em caso de litisconsórcio necessário não instituído

será nula ou
ineficaz,
conforme
o
disposto no artigo 115 do CPC.

Nesse sentido é
a jurisprudência do c. STJ,
segundo a qual

A ausência da citação de litisconsorte
passivo

necessário
enseja a
nulidade

da sentença

(STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2022).

No presente caso, a parte reclamante almeja a restituição de descontos indevidos realizados nos proventos de seu benefício previdenciário junto ao INSS.

N
ão se trata de litisconsórcio por imposição legal, restando analisar a hipótese referente à natureza da relação
jurídica
, ou seja, se a eficáci
a da sentença está condicionada a integração do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) no polo passivo da lide.

É importante registrar, em primeiro lugar, que a jurisprudência, com base no Tema 183 da TNU, reconhece a legitimidade e eventual responsabilidade subsidiária do INSS nos casos de consignações indevidas, exigindo sua participação obrigatória na lide, sob pena de nulidade da sentença.

De outro lado, a situação em exame decorre do notório

escândalo
envolvendo descont
os fraudulentos nos proventos dos aposentados, com alto impacto social,
visto que as vítimas são idosas e de baixa renda, havendo comprometimento expresso e público do Governo Federal de que, apura
da
a i
r
regularidade,
poderá haver a restituição do prejuízo, inclusive, de forma administrativa, conforme amplamente noticiado na mídia nacional:

“
Em 23 de abril, data operação da PF e da CGU, foram cumpridas ordens de sequestro de bens no valor de mais de R$ 1 bilhão. O valor será usado no ressarcimento das vítimas, segundo o governo, mas não será suficiente para cobrir todo rombo. Por isso, auxiliares de Lula já consideram que será necessário dinheiro do Orçamento federal para devolver os descontos indevidos aos aposentados.
”
(O Globo. Por
Jeniffer Gularte
— Brasília, 06/05/2025 20h58,
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2025/05/06/inss-governo-avalia-usar-recursos-publicos-em-ressarcimento-de-descontos-mas-sabe-como-justificar-despesa-no-orcamento.ghtml
)

“A gente vem desde o dia 6 de maio negociando com o Ministério Público, defensorias públicas, Poder Judiciário a tentativa de um acordo. A tentativa de uma costura para que nossos aposentados e pensionistas recebam administrativamente sem a necessidade de procurar o Poder Judiciário”, afirmou Gilberto Waller (Presidente do INSS) (CNN Brasil, João Rosa, Brasília, 27/05/25 às 03:00,
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/inss-segue-sem-plano-de-ressarcimento-um-mes-apos-fraude-ser-revelada/
)

Verifica-se que, além do compromisso público
do Governo Federal
, há ainda uma questã
o prática, qual
seja,
a de que o patrimônio das associações privadas
já se
encontra

bloqueado e
comprometido e não deve ser suficiente para saldar o rombo
provocado.
Assim, os prejudicados correm o
sério
r
isco de vencerem as demandas, mas não receberem o que lhes é devido, caso demandem tão somente as
entidades privadas que realizaram os descontos i
ndevidos
.

Em situações
similares
à
discutida
nesta ação, a jurisprudência pacificada do STJ vem reconhecendo a responsabilidade do INSS pelos descontos indevidos no benefício social:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO. INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DO INSS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, nos termos do art. 6º da Lei 10.820/2003, nas hipóteses em que o empréstimo não tenha sido realizado no mesmo banco em que o aposentado recebe o benefício, cabe ao INSS reter os valores autorizados por ele e repassar à instituição financeira credora. Dessa forma, é de sua responsabilidade verificar se houve a efetiva autorização. Reconhecida, assim, a legitimidade da autarquia para responder os termos da demanda. 2. Consignado pela Corte local que foi autorizado o desconto indevido de valores sobre a aposentadoria do segurado, sem a sua necessária autorização, o que resultou em dano para o autor, fica caracterizada a responsabilidade civil, no caso. A revisão desse entendimento demanda reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 3. Precedentes:
AgRg
no REsp 1335598/SC, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
24.9.2015;
AgRg
no REsp 1272441/AL, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
02.6.2015;
AgRg
no
AgRg
no REsp 1370441/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
13/05/2015;
AREsp
484.968/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
20.5.2014;
AgRg
no REsp 1.369.669/PR, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
12.9.2013; REsp 1.213.288/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
1º.7.2013;
AgRg
no REsp 1.363.502/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
2.5.2013. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ
AgRg
no REsp n. 1.445.011/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/11/2016,
DJe
de 30/11/2016.)

Esse
entendimento
também
é adotado
pela Justiça Federal:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO INSS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO ILÍCITO PRATICADO PELA AUTARQUIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Desconto indevido em benefício previdenciário é ato objetivamente capaz de gerar prejuízo moral, sendo possível a responsabilização do INSS por essa retenção indevida de valores.
2. Incidente conhecido e provido. (TRF-4 - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF: 50018193720124047203 SC, Relator: ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO, Data de Julgamento: 16/03/2015, Turma Regional de Uniformização)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Responde o INSS por desconto indevido do benefício previdenciário (aposentadoria) de valores referentes a empréstimo em consignação, pois deu-se sem autorização do beneficiário, já que o contrato bancário foi realizado sem a sua participação.
2. Os danos morais decorrentes da privação involuntária de verba alimentar e da angústia causada por tal situação são considerados in
re

ipsa
, isto é, dispensam a prova do prejuízo.
3. Apelo desprovido. (TRF-4 - AC: 50708967320204047100 RS, Relator.: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 11/04/2023, 3ª Turma)

Não há d
úvida, portanto, da necessidade de formação do litisconsórcio passivo no caso em exame, para inclusão do INSS na relação processual.

Nes
s
e contexto, impõe
-se o reconhecimento da incompetência
absoluta
dos Juizados Especiais, nos termos do
artigo 8º da Lei 9.099/95,
para os processos envolvendo

o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

Esta Turma Recursal
já se manifestou
nesse
sentido
, em situações idênticas
:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. (...) Tese de julgamento: 1. A ausência de citação válida compromete a regularidade do processo e impõe sua nulidade. 2. O INSS deve integrar o polo passivo de ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que praticados por terceiros, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário. 3. Reconhecida a presença de autarquia federal, é absoluta a incompetência da Justiça Estadual, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito. (...) (N.U 1085924-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (...) Tese de julgamento: A ausência do INSS em demanda que versa sobre descontos em benefício previdenciário implica litisconsórcio passivo necessário e inviabiliza a eficácia plena da sentença. A competência para julgar ações que envolvam descontos realizados pelo INSS em benefícios previdenciários é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988. O vício de ilegitimidade passiva decorrente da ausência do INSS impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. (...) (N.U 1088542-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025).

RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO
COM O INSS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

(...) Tese de julgamento: “1. A presença do INSS como ente responsável pela operacionalização de descontos em benefício previdenciário impõe a formação de
litisconsórcio
passivo
necessário
com a instituição financeira beneficiada. 2. A ausência do INSS no polo passivo da demanda atrai a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, sem possibilidade de remessa ao Juizado Especial Federal
.”(.
..)

(N.U 1010836-77.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025)
.

Portanto,
tratando-se de matéria de ordem pública,
reconheço
de ofício
a incompetência deste juízo.

Dispositivo.

Posto isso,
reconhe
ço
de ofício a

incompetência do
s Juizados Especiai
s

e julgo
extint
o

o

processo
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso
II
, da Lei nº 9.099/95
, ficando
prejudicado
o recurso interposto
.

Estando o recurso prejudicado sem culpa da parte recorrente,
deixo
de condená-la em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025